Tribunal: TJMT
Processo: 1052804-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052804-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

[ELISANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 044.749.441-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052804-55.2019.8.11.0041

APELANTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO E INEXIGIBILIDADE DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – CORTE NO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA ILEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a cobrança indevida e a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, estão preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1052804-55.2019.8.11.0041

APELANTE: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão e Inexigibilidade de Faturas julgada parcialmente procedente para determinar a readequação da cobrança de julho/2019 e de setembro/2019 à média de consumo de energia da autora (158,69 kWh), tornar definitiva a tutela concedida, bem como condenar ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação a autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que houve falha na prestação do serviço consubstanciada na emissão de faturas indevidas, conforme reconheceu o juízo
a quo
, interrupção no fornecimento de energia e restabelecimento somente após o deferimento da liminar nestes autos, o que configura o dever de indenizar.

Sem contrarrazões (id 56565638 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052804-55.2019.8.11.0041

APELANTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu 02 faturas de energia elétrica relativas a
julho e setembro/2019
nos valores de
R$553,66 e 342,07
respectivamente, a primeira apontando um consumo muito acima da sua média mensal e a segunda sem qualquer informação.

Aduz que em abril/2019 foi suspenso o fornecimento desse serviço até junho/2019
em razão do inadimplemento de novembro/2018 a fevereiro e abril/2019
.

Argui que após negociação com a apelada, ficou ajustado que a primeira parcela seria cobrada em julho/2019 na quantia de R$126,97 e o restante em 06 prestações mensais. Porém,
em junho recebeu a cobrança mencionada relativa a julho e no
que tange a setembro/2019, já havia recebido a fatura de R$53,73 de 172 kWh, que inclusive já estava quitada.

Verifica-se que após o acordo efetuado entre as partes, o restabelecimento do serviço suspenso foi realizado.

Contudo, o documento acostado no id 56565624 mostra que houve novo desligamento em 06/11/2019, somente restabelecido após determinação judicial em 22/11/2019.

Incontestável que a cobrança foi indevida, tanto é que na sentença o juízo
a quo
assim decidiu e a concessionária não recorreu. Logo, ficou configurada falha na prestação dos serviços.

O STJ já consignou que
"a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
" (AgRg no AREsp 530.822/PE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.4.2016.

Assim, as concessionárias de serviços públicos têm necessariamente que fornecê-los de forma adequada, eficiente, segura e, no que diz respeito aos essenciais, contínua. Nos casos de descumprimento serão condenadas a reparar os danos causados, conforme artigo 22 do CDC, independentemente da existência de culpa, exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, a suspensão do fornecimento ocorreu de forma injustificada pela Apelante, o que enseja o dever de indenizar.

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036615-58.2015.8.11.0041 – RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, J. EM 10/07/2019)

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 14 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada,
notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia
.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. É vedada a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. (N.U 1001082-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Para o seu arbitramento deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, fixo-a em R$10.000,00, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar dessa decisão.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para condenar a apelada ao pagamento à apelante de R$10.000,00 por danos morais, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios que permanecem em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020